Tribunal: TJDFT
Processo: 0718176-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL C/C MODIFICAÇÃO DE GUARDA. VISITAS. REGIME PROVISÓRIO. ALTERNÂNCIA EM FINAIS DE SEMANA. SUBMISSÃO DO MENOR A TRATAMENTO PSICOLÓGICO. PRETENSÃO ADVINDA DO GENITOR. ACOMPANHAMENTO DO INFANTE A SESSÕES DE PSICOTERAPIA AOS SÁBADOS DESTINADOS À GENITORA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ESTABELECIDA. DESACONSELHAMENTO. ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO. IMPUTAÇÃO DE POSTURA RESISTENTE À GENITORA. MATÉRIA CONTROVERSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. PRESERVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO
1. Induzindo o acervo probatório já amealhado à apreensão de que a medida que consulta com o melhor interesse da criança é a manutenção do regime provisório de visitas estabelecido, não sobejando dos elementos materiais coligidos aos autos a efetiva necessidade de o infante se submeter semanalmente a acompanhamento psicológico de modo a autorizar ao genitor que o acompanhe a sessões de terapia que contratara aos sábados destinados à genitora, deve ser preservada a solução temporária assim construída até que a instrução seja concluída e clarificados os fatos debatidos, possibilitando apreensão persuasiva sobre a solução que melhor consulta com os interesses do infante.
2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.